Tribunal: TJDFT
Processo: 0747127-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO. VALIDADE DO DOCUMENTO APRESENTADO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ARMA EM RESIDÊNCIA DIVERSA DA AUTORIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
1. O Magistrado se ateve e decidiu todos os pedidos formulados pelo Ministério Público na acusação, portanto, em tal circunstância, descabe falar em sentença citra petita. Foi devidamente observado o princípio da congruência entre acusação e defesa.
2. Deve ser mantida a absolvição em relação aos delitos de falsidade ideológica, devido ao fato de o número do CPF informado pelo réu em outros documentos públicos estar válido no momento de seu uso e inexistir maior investigação sobre a sua obtenção fraudulenta.
3. Não sendo o conjunto probatório suficiente a demonstrar que o réu era o administrador de fato da empresa e comercializava ilegalmente os armamentos, sua absolvição é medida que se impõe, posto que a condenação deve se fundamentar em provas inequívocas.
4. Tendo em vista que a condenação criminal deve ser lastreada na certeza da ocorrência do crime e da autoria delitiva, a existência de dúvida deve sopesar a favor do réu, atendendo à máxima jurídica expressa pelo brocardo in dubio pro reo.
5. Comprovado que as armas apreendidas estavam em residência diversa da cadastrada junto ao Exército, configura-se o delito do art. 12 da Lei 12.826/03, não se tratando de mera irregularidade administrativa.
6. Sendo a pena privativa de liberdade igual ou inferior a um ano pode ser feita a substituição por multa ou por uma pena restritiva de direitos, nos termos do § 2° do art. 44 do CP.
7. Recurso do Ministério Público não provido. Recurso da Defesa parcialmente provido.